Tribunal: TJPA
Processo: 0819306-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819306-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON BORGES MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0819306-18.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MAURICIO SILVA TAVARES, ADV.

PACIENTE:
EMERSON BORGES MARQUES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE CURRALINHO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800302-37.2024.8.14.0083

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA

I. Caso em Exame

1.
O paciente foi condenado por roubo majorado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 114 dias-multa. Foi determinado o impedimento de recorrer da condenação em liberdade. O paciente estava preso desde 28 de junho de 2024, em regime fechado.

II. Questão em discussão

2.
A defesa argumentou que a prisão preventiva era ilegal, pois os requisitos para sua manutenção não estavam mais presentes. Sustentou que o réu era primário, tinha bons antecedentes e residência fixa. Alegou que o juízo não justificou a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Foi requerida a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, a transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado ou a conversão da cautelar em medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A decisão inicial que concedeu a liminar para soltura do paciente considerou que a decisão do juízo de origem não observou a proporcionalidade da medida, em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A manutenção da prisão preventiva, mesmo com a fixação do regime semiaberto, foi considerada incompatível com o entendimento do STF, configurando constrangimento ilegal. O Superior Tribunal de Justiça entende que a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que haja adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença. No entanto, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) adotou o entendimento do STF, que entende que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, afrontando o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

4.
A ordem de Habeas Corpus foi concedida, confirmando a decisão monocrática que revogou em definitivo a prisão preventiva decretada na sentença condenatória.

Julgados relevantes:
HC 214070 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20-06-2023

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
EMERSON BORGES MARQUES
, em razão de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Curralinho/PA nos autos de processo mediante o qual se apurou o cometimento do crime de roubo majorado.

Narra a inicial que em 14 de novembro de 2024 o paciente fora condenado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 157, §2°, VII, CP – roubo qualificado pelo emprego de arma branca; sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além de 114 (cento e catorze) dias-multa.

O impetrante aponta como ato coator a determinação de impedimento ao paciente de recorrer da condenação em liberdade.

Refere que
EMERSON
está preso desde 28 de junho de 2024, em regime fechado. Que se tratava de réu primário, com bons antecedentes e residência fixa.

Que no decisum ora combatido, o juízo de Curralinho se furtou a justificar os motivos pelos quais não foram estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão em face do paciente.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta:

Assim, ínclitos julgadores, verifica-se, que os elementos da prisão preventiva, não se encontram mais presentes, e a continuidade desta prisão é ilegal, vez que o direito do réu de responder em liberdade é consagrado na nossa Constituição Federal.

Por esta maneira, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é medida que se impõe, podendo ser aplicada como recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos, conforme determina o Art. 319, e Inciso V do CPP.

– Petição inicial

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva decretada em face de
EMERSON
na sentença condenatória; subsidiariamente, requer a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, ou a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 23356605 a liminar foi concedida e expedido o alvará de soltura em favor do paciente

Informações da autoridade coatora no ID 23485427.

Manifestação do custos legis pela concessão da ordem (ID 23839757).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, conforme já ventilado na decisão monocrática mediante a qual o paciente teve sua liberdade restituída, trata-se de decisão coatora mediante a qual o juízo de origem não observou a proporcionalidade da medida, em desacordo com o entendimento já firmado pela Corte Suprema.

Da sentença condenatória:

Direito de Apelar em Liberdade.

Considerando que o acusado Emerson Borges Marques foi condenado a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 114 (cento e catorze) dias-multa,
em regime semiaberto, é necessária a reanálise de sua preventiva.

(...) Desse modo, inexiste qualquer alteração fático jurídica comprovada nos autos, que permita o afastamento dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Por fim, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória.

Pelo exposto, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e mantenho sua prisão preventiva, devendo ser conduzidos a estabelecimento prisional compatível com o regime imposto na sentença recorrível.

– Sentença condenatória, ID 23485432

Registro que em sentido contrário ocorre a compreensão do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DO ART. 2º, § 4º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 12.850/13. PENAS DEFINITIVAS DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E DE 20 DIAS-MULTA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO ESTABELECIDO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto.

3. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares (CPP, art. 319).

(HC 214070 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 23-08-2023

PUBLIC 24-08-2023)

Ante o exposto, demonstrada a inconformidade da decisão combatida com o posicionamento da corte suprema – adotado por este E. TJPA, confirmo a decisão monocrática e
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
a EMERSON BORGES MARQUES, revogando em definitivo a prisão preventiva decretada na sentença condenatória exarada nos autos do processo n° 0800302-37.2024.8.14.0083.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025